Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo o seu recolhimento ser comprovado quando da interposição.
Caso não o seja, o CPC determina a intimação do recorrente para que realize o pagamento em dobro sob pena de deserção, salvo se comprovado justo impedimento.
2. A juntada de comprovante de pagamento quando da interposição do recurso desacompanhada da respectiva Guia de Custas e Emolumentos não se mostra suficiente para demonstrar a regularidade do preparo.
4. Oportunizada a regularização do preparo e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da deserção, não havendo que se falar em excesso de formalismo.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.